Tribunal: TJDFT
Processo: 0752513-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu pedido de levantamento de valores, nos seguintes termos: “Ainda não transitou em julgado o processo principal. Na eventualidade de conseguir reverter o julgamento, percebe-se que a executada correrá risco de dano grave e de incerta reparação caso o levantamento dos valores depositados (R$ 36.831,61) não seja condicionado à prestação de caução. Assim sendo, indefiro o pedido de levantamento dos valores depositados no bojo do cumprimento provisório de sentença, com a dispensa de caução. Intime-se a exequente para realizar o depósito da caução caso deseje efetuar o levantamento dos valores desde logo. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos provisoriamente.” Em suas razões recursais, a Agravante defende que a pendência de julgamento de recurso especial não impede a execução provisória do julgado e a liberação da quantia depositada, podendo ser dispensada a caução prevista no art. 520, IV, do CPC, conforme autorizado pelo art. 521, III, do CPC. Argumenta que inexistem indícios de insolvência ou incapacidade financeira de sua parte que represente risco à eventual devolução da quantia levantada, não havendo irreversibilidade da medida. Requer liminarmente a antecipação da tutela recursal, aduzindo que a impossibilidade de levantamento dos valores pode comprometer sua subsistência e gerar prejuízo de difícil reparação. Preparo ao ID. 67118101. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo da demora, nos termos do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela pretendida, sobretudo o risco da demora. Apesar da alegação de que a impossibilidade de levantamento dos valores depositados pode comprometer sua subsistência e gerar prejuízo de difícil reparação para a Agravante, o requerimento nos autos de origem e o recurso não foram instruídos com documentos que corroborem tal alegação, pelo menos sob uma analise de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator